Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022365-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO NO ACÓRDAO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL Nº 137587/2016 – ALEGAÇAO DE OFENSA À COISA JULGADA E VIOLACAO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PRETENSAO DE MANUTENCAO NA POSSE DO IMOVEL – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSAO E DE NOVOS FUNDAMENTOS APTOS À MODIFICAÇAO DA DECISAO AGRAVADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada, em sede de cognição sumária, ofensa à coisa julgada ou violação manifesta à norma jurídica, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA – ME
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, nos autos da Ação Rescisória nº
1022365-53.2020.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não há falar na utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, uma vez que, pretende com a presente demanda, afastar a ofensa a coisa julgada, em razão de decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0002527-82.2013.8.11.0002, que concedeu a ordem mandamental, para ordenar a suspensão do processamento do Projeto de Lei – Mensagem 11/2013, que visava à suspensão do ato de doação de bem público.

Assevera que, encontram-se demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, uma vez que, acaso não sobrestado o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, estará privado do exercício da posse no imóvel sob enfoque.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão da tutela provisória à Ação Rescisória.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 76693977), defende que a ação rescisória possui caráter excepcional, limitando-se às hipóteses taxativamente previstas na lei, não se admitindo interpretação extensiva.

Argumenta que, os fundamentos vertidos pela Recorrente demandam instrução probatória, não condizente com esta quadra processual.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória à Ação Rescisória, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Da análise das razões recursais, verifica-se que, a Agravante não logrou êxito em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não demonstrando em que ponto o julgador incorreu em equívoco.

Em que pesem as alegações vertidas pela Recorrente, evidencia-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o Agravante, a concessão da tutela provisória para fins de manutenção na posse do imóvel sob análise.

Não obstante a alegação de ofensa à coisa julgada e violação à norma jurídica, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória.

Consoante ressaltado na decisão agravada, amparada em jurisprudência da Corte Superior, descabe a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, visando apenas rediscutir a matéria ou a alegada injustiça na decisão transitada em julgado, especialmente se consideradas as hipóteses taxativas previstas na lei para o cabimento da demanda, a ser utilizada em caráter excepcional.

Conforme consignado, em observância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, entende-se por manifesta violação à norma jurídica, a interpretação insustentável de princípio ou norma, ou a violação à dispositivo de lei, bem como a teratologia na aplicação do direito; elemento este não identificado no caso concreto.

Insiste a Agravante na tese de que o acórdão rescindendo mostrou-se omisso, quanto à coisa julgada. Todavia, a parte não interpôs o recurso cabível ao saneamento de tal vício perante este Juízo
ad quem
, em que pese tenha manejado recurso especial para a obtenção de sua pretensão até a Corte Superior, permanecendo incólume o aresto proferido por esta Egrégia Corte.

Ademais, conforme se extrai da decisão agravada, o Recorrente ventila na presente ação, quase na íntegra, mera reprodução,
ipsis litteris,
da contestação e das contrarrazões recursais apresentadas nos autos da Ação Civil Pública; não demonstrando, assim, a plausibilidade do direito invocado a justificar a obtenção da pretensão, em sede de tutela provisória, pela excepcional via rescisória.

A título de esclarecimento, cumpre tecer algumas considerações.

Nos autos do Mandado de Segurança, discutia-se o ato do então Prefeito Municipal que, encaminhou Mensagem à Câmara de Vereadores, visando à revogação da doação do bem imóvel.

Entretanto, em sede de ação civil pública, discutiu-se o ato de doação de bem público, sem observância do devido procedimento licitatório, declarado como nulo por esta Egrégia Corte de Justiça, face à evidente afronta à legislação de regência, fato este sequer discutido pelo Autor na presente demanda.

Destarte, em tese, não há se falar em ato jurídico perfeito, se em seu nascedouro este encontra-se acoimado por vício insanável que o torne nulo, consoante reconhecido por esta Colenda Corte.

Feitas estas considerações, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, e por consectário, do efeito suspensivo à eventual cumprimento da sentença a ser cumprida nos autos da ação civil pública, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021